Tribunal: TJSP
Processo: 0004694-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004694-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é paciente ANDSON
GUEDES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004694-17.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 11.340 2/3 CGL
H . C . n o 0 0 0 4 6 9 4 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : A n d s o n G u e d e s d a S i l v a
C o m a r c a : O s v a l d o C r u z
VOTO No 11.340
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação
da prisão preventiva. Concessão da liberdade provisória ao
paciente em liminar deferida em outro writ impetrado por seu
Advogado constituído, já tendo sido expedido e cumprido o
alvará de soltura. Perda do objeto da impetração. Aplicação
do art. 659 do CPP. Impetração prejudicada.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de ANDSON GUEDES DA SILVA, preso,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da 30a
Circunscrição Judiciária da Comarca de Tupã, nos autos no
150022-56.2020.8.26.0592.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva carece de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos do
art. 312 do CPP, destacando a primariedade, a pequena quantidade de
entorpecentes apreendidos e a desproporcionalidade da custódia com a pena
que seria imposta em caso de condenação. Requer, assim, a revogação da
prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida em sede de Plantão Judiciário de 2o
Grau pelo Exmo. Des. José Raul Gavião de Almeida (fls. 31/34).
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a julgamento
imediato.

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004694-17.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 11.340 3/3 CGL

2) A ordem está prejudicada.

Isto porque, nos autos do Habeas Corpus no
2010094-75.2020.8.26.0000, impetrado em favor do paciente, o qual foi
distribuído a este Relator por prevenção ao presente writ, foi deferida a liminar no
dia 31/01/2020, conferindo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, mediante
Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das
medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, já tendo sido expedido e
cumprido o alvará de soltura (fls. 81/83 na origem).
Houve, portanto, a perda superveniente do objeto, nos termos
do art. 659 do CPP, pois o paciente alcançou a liberdade, sem a necessidade do
presente writ.
Destarte,
ressalte-se
que
o
Habeas
Corpus
no
2010094-75.2020.8.26.0000, impetrado pelo Advogado constituído do paciente, é
o único que deve ser regularmente processado, pois a atuação da Defensoria
Pública está adstrita aos casos em que o causídico de sua confiança permanecer
inerte, o que não se verifica no caso em comento.

3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator